Tribunal: STF
Processo: RE 674984
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 1, Doc. 8):



    “AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANO MORAL - JULGAMENTO "CITRA PETITA" - INOCORRÊNCIA - CONTRATOS TEMPORÁRIOS - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE – SAÚDE - NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - LEIS MUNICIPAIS N°S 6.833/95, 7.125/96, 7.523/98, 7.645/99, 9.011/05 - REGULARIDADE - VERBAS SALARIAIS E TRABALHISTAS - IMPROCEDENCIA DO PEDIDO. 



    Apresentando a sentença fundamentação, ainda que sucinta, de modo a transparecer as razões de convicção do julgador, no sentido da improcedência do pedido inicial, afastando, por consequência, as alegações do requerente, não ha que se falar em nulidade por julgamento "citra petita" ou pôr falta de motivação. 



    Efetivando-se a contratação do autor nos limites legais, ou seja, dentro do período autorizado pelas Leis n°s 6.833/95, 7.125/96, 7.523/98, 7.645/99, 9.011/05 do Município de Belo Horizonte, não há que se falar em nulidade da contratação e em descaracterização da necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo devidas apenas as parcelas previstas nos pactos administrativos, o que impõe a improcedência do pedido de condenação do réu ao pagamento de verbas salariais e trabalhistas.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 13), foram rejeitados (Doc. 16).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, GEFERSON APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º; XXXV; 7º; e 37, caput, da CF/1988.



    Para tanto, sustenta a inconstitucionalidade das Leis Municipais 6.833/95, 7.125/96 e 7.523/98, pois “em uma interpretação conforme à Constituição, não é razoável estabelecer um período de contratação "temporário" e "excepcional" por longos 40 meses, principalmente em se tratando de uma função regular e permanente nos quadros da Secretaria Municipal de Saúde (agente de combate a endemias), e, por sua vez, previsível, de modo que é dever da Administração alocar, de forma planejada, os cargos públicos para isso suficientes, para que, em regra, sejam providos pela forma regular” (fl. 5, Doc. 17).



    Argumenta que “o Município de Belo Horizonte (titular de um direito), vem se valendo de uma exceção estabelecida pelo Constituinte (contratação nos moldes do art. 37. IX), excedendo manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico e social (violação de direitos fundamentais de articular), pela boa fé (já que confessa o interesse próprio) e pelos bons costumes” (fl. 6, Doc. 17).



    Defende que possui direito ao recebimento das férias acrescidas do terço constitucional, ao fundamento de que tal direito “não está previsto tão somente na Constituição da República, mas na Convenção n° 132 da OIT, ratificada pelo Brasil através do Decreto n° 3197/99. Ou seja, da categoria de direito trabalhista ou constitucional, passou a compor o rol dos Direitos Humanos e, por isso, é de caráter imperativo” (fl. 7, Doc. 17).



    Quanto à violação ao art. 7º da CF/1988, aduz que tem direito ao 13º salário, cabendo ao recorrido a comprovação do pagamento (fl. 8, Doc. 17). 



    Afirma, ainda, que faz jus ao pagamento do prêmio-Família do Programa BH Vida, de modo que “os fundamentos adotados pelo Tribunal a quo consistem em verdadeira imposição de esgotamento prévio de via administrativa, violando, por conseguinte, o art. 5º, XXXV, da CR/88 pelo qual "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito" (fl. 10, Doc. 17).



    Por fim, assevera que “o acórdão deve ser reformado para deferir o pedido de indenização por danos morais em face aos transtornos vivenciados pelo Autor em razão do ilícito perpetrado” (fl. 7, Doc. 17). 



    Nesta CORTE, o saudoso Min. TEORI ZAVASCKI determinou a restituição dos autos à origem, para fins de aplicação do art. 543-B do CPC, em relação à matéria objeto do Tema 551 da Repercussão Geral (Doc. 1).



    Julgado o mérito do Tema 551, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal a quo, em nova análise da matéria, afastou a incidência ao caso do referido precedente paradigma, ao argumento de que “as questões postas nestes autos, relativas a danos morais e prêmio-pró-família, não foram abrangidas pela tese definida, pois não se caracterizam como direitos sociais previstos no artigo 39, § 3º , da CR, motivo pelo qual não incidem as conclusões do Tema n° 551” (fl. 1, Doc. 19). Refutou, ainda, a aplicação ao caso do Tema 916/STF, “o qual cuida dos efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o artigo 37, IX, da CR, uma vez que a Turma Julgadora deixou assentado que "a contratação do autor ocorreu nos limites legais, dentro do período autorizado pelos diplomas mencionados, não havendo que se falar em nulidade da contratação" (fl. 2, Doc. 19), bem como dos Temas 19, 308 e 551, “tendo em vista o reconhecimento da validade da contratação temporária nestes autos” (fl. 2, Doc 19). 



    No mais, inadmitiu o Recurso Extraordinário aduzindo que (a) quanto ao pedido de pagamento do 13º salário e das férias, incidem os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF; (b) Quanto à alegada inconstitucionalidade das leis municipais indicadas pelo recorrente, incide a orientação prevista na Súmula 283/STF; (c) no que diz respeito à validade da contratação e das prorrogações foi decidida com base na legislação municipal, tratando-se de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional; (d) quanto ao pedido de pagamento do prêmio pró-família, foi julgado com base nas provas dos autos; e (e) em relação à interposição do apelo pela alínea “d" do inciso III do artigo 102 da Constituição, “o recurso não tem como prosseguir, ante a ausência do pressuposto que o autoriza, qual séja o de a Turma Julgadora haver julgado valida lei local contestada em face de lei federal”.



    Irresignada, a parte recorrente interpôs Agravo, sustentando, em síntese, que a decisão agravada encontra-se em dissonância com o entendimento do STF firmado no julgamento dos Temas 551, 612 e 916 da Repercussão Geral, pois “o autor, ora recorrente, foi contratado, em regime temporário, para atender necessidade permanente da administração pública ao exercer a função de agente de endemias. sua contratação, portanto, era ordinária e previsível” (fl. 9, Doc. 20).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 3, Doc. 17):



    “Embora individual, a ação se refere a direito de todos os empregados públicos contratados através de contratos temporários pelo Município de Belo-Horizonte, de forma que a sua decisão balizará, com certeza, milhares de outras decisões. Resta, pois, inconteste a sua repercussão para toda a sociedade brasileira. 



    Acresça-se que colide com posicionamento reiteradamente adotado pela Suprema Corte, fazendo-se necessária a uniformização de jurisprudência sobre o tema.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Juízo de origem para dirimir a presente controvérsia (fl. 6, Doc. 8):



    “Compulsando-se os autos, verifica-se que em 05 de agosto de 2006 firmaram as partes litigantes contrato administrativo, para o exercício da função de Agente de Campo, na área de Controle de Zoonoses, com fulcro nas Leis Municipais n°s 6.833195, 7.125196 e 9.011/05, pelo período de seis meses (fls. 15117), dando-se a prorrogação do pacto por uma duas vezes (fI. 61 e 62) três ocasiões, de 09/02/2007 a 08/08/2007 (fI. 61) e de 09/08/2007 a 08/02/2008 (fI. 62), conforme termos aditivos. 



    Posteriormente, em 1º de fevereiro de 2008 o autor firmou novo contrato administrativo com o Município de Belo Horizonte, para atuar como Agente de Combate de Endemias I ou II, vigente pelo prazo de doze meses, na forma do art. 8 º, da Lei 9490/08(fls. 63164), tendo as partes celebrado novo pacto, em 1º de fevereiro de 2009, para contratação do requerente para o exercício das funções de Agente de Combate em Endemias I, pelo prazo máximo de seis meses (fls. 65166). 



    […]



    Assim, é certo que o contratado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público é servidor público, com relação funcional de natureza contratual, e com regime especial estabelecido na forma da lei. 



    Nesse diapasão, não se pôde desconsiderar o teor das Leis Municipais n°s 6.833/95, 7.125/96, 7.523198, .7.645/99, 9.011/05 e 9.490/08, que tratam sobre a contratação por necessidade temporária de excepcional interesse público no Município de Belo Horizonte, inclusive na área da saúde, além da criação de empregos públicos de Agente de Combate a Endemias, dispondo especificamente o caput do artigo 1º da Lei n° 7.125/96, com redação dada pela Lei n° 7.645/99, e o artigo 8° datei n° 9490/08, verbis: 



    […]



    O que se observa, portanto, é que na hipótese dos autos a contratação do autor ocorreu nos limites legais, dentro do período autorizado pelos diplomas mencionados, não havendo que se falar em nulidade da contratação e em descaracterização da necessidade temporária de excepcional interesse público. 



    Não há que se falar, além do mais, que as legislações apontadas, ao permitirem a contratação sucessiva para o exercício das funções públicas, contrariaram o artigo 37, IX da CR/88, já tendo a Corte Superior deste Tribunal de Justiça se manifestado sobre o assunto, decidindo no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1.0000.0.482700-5/000(1) que:



    […]



    Deste modo, os direitos do autor devem ser analisados à luz das disposições contratuais, amparadas nas legislações municipais, autorizando os pactos tão somente a remuneração mensal, acrescida de adicional noturno e insalubridade, quando devidos, além de 13ª remuneração, repouso semanal remunerado, auxílio-transporte à título de indenização e vinculação ao Regime Geral de Previdência Social, não se extraindo dos direitos colacionados à fl. 58 o direito às férias. 



    No que concerne aos contratos administrativos de fls. 63164 e 65/66, os direitos do contratado são: 



    […]



    Assim em face a legislação aplicável, tenho também por indevida a indenização de férias, na medida em que não prevista pelos pactos e pela legislação municipal, não havendo como aplicar ao autor a Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, o que enseja, por conseguinte, a conclusão da validade da contratação na forma realizada. 



    Devido seria, de outro lado, o 13º salário, mas, extraindo-se dos autos, neste aspecto, que a remuneração era devida ao término de cada contrato, na forma estipulada nos pactos, não é possível reconhecer a procedência do pedido inicial, deixando o autor de apresentar qualquer prova da ausência do aludido pagamento. 



    Do mesmo modo, não faz jus o autor às verbas trabalhistas, tais como o FTGS, o aviso prévio e o seguro-desemprego, considerando-se a natureza administrativa dos contratos firmados, que não estabeleceram o pagamento a estes títulos, mostrando-se indevidos quaisquer direitos previstos na CLT. 



    Por fim, não prospera a pretensão do autor de recebimento de indenização por danos morais, não se aferindo qualquer constrangimento passível de indenização, e ainda quanto ao recebimento do prêmio pró-família, deixando o ora apelante de demonstrar o preenchimento dos requisitos para tanto.”



    Verifica-se que a análise da pretensão recursal depende do reexame da legislação local que rege a contratação temporária de excepcional interesse público no Município de Belo Horizonte, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas contratuais. Incidindo, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) desta SUPREMA CORTE.



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Contratação temporária. FGTS. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.” (RE 1.222.789-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/3/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.137.795 ED-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. JULGADO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.372.734-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/06/2022)



     



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pelas alíneas “c” e “d” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, as hipóteses elencadas nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente